Tribunal: TJDFT
Processo: 0732239-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CAUTELAR ANTECEDENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCILIAÇÃO. ART. 20-B, § 1o DA LEI N. 11.101/05. STAY PERIOD. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES MOVIDAS CONTRA O AUTOR POR 60 DIAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 48 E 51 DA LEI N. 11.101/05. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A Lei n. 14.112/20, que alterou a Lei n. 11.101/05, seguindo a tendência processual hodierna, criou diversos mecanismos a fim de estimular a autocomposição. A conciliação e a mediação deverão ser incentivadas pelo Poder Judiciário em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 20-A.
2. O art. 20-B, IV, da Lei n. 11.101/05 permitiu que a pessoa jurídica em dificuldades financeiras, antes de ajuizar a ação de recuperação judicial, proceda à tentativa de negociação das dívidas e das respectivas formas de pagamento com os seus credores, por meio de conciliações e mediações.
3. A pessoa jurídica em dificuldades financeiras que almeje a transação prévia pode pleitear tutela de urgência cautelar antecedente para suspender, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, as execuções contra ela propostas, antecipando os efeitos da recuperação judicial (art. 20-B, § 1o, da Lei n. 11.101/05).
4. O deferimento da tutela de urgência cautelar exige da pessoa jurídica os mesmos requisitos legais para requerer recuperação judicial, ou seja, que preencha as condições dos arts. 48 e 51 da Lei n. 11.101/05, a fim de demonstrar a real situação econômica, financeira e patrimonial.
5. Na hipótese, a agravante não trouxe aos autos todos os documentos elencados no art. 51 da Lei n. 11.101/05, o que afasta a probabilidade do direito, nos termos dos art. 300 e 305 do CPC, quanto à tutela de urgência cautelar almejada.
6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.